Tribunal: TJSP
Processo: 1007892-04.2017.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIOS INEXISTENTES – REJEIÇÃO - Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. – REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.